Tribunal: TJPA
Processo: 0005033-48.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0005033-48.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: ALDENIR MARIA NUNES FERREIRA, SILVIO GONCALVES FERREIRA

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE LIQUIDAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, reconheceu a possibilidade de liquidação por arbitramento dos prejuízos decorrentes de ordem de imissão na posse, com fundamento no art. 520, II, do CPC. O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade jurídica da liquidação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a possibilidade de liquidação dos prejuízos e se os embargos possuem caráter protelatório a justificar a aplicação de multa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a possibilidade de liquidação por arbitramento dos prejuízos, notadamente diante da restituição parcial de semoventes após o cumprimento da ordem de imissão na posse.

5. A insurgência revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

6. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Configurado o caráter manifestamente protelatório, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Vale S.A.
, em face de acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0005033-48.2016.8.14.0000
, no qual figuram como agravados
Aldenir Maria Gonçalves Ferreira
e
Sílvio Gonçalves Ferreira
.

O agravo de instrumento foi interposto por

Aldenir Maria Nunes Ferreira e Sílvio Gonçalves Ferreira
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Xinguara, nos autos da execução provisória de sentença nº 0002664-51.2014.8.14.0065, que havia afastado a responsabilidade da
Vale S.A.
, nomeada como fiel depositária, pelo alegado extravio de aproximada
mente duas mil cabeças de gado existentes na Fazenda Santa Maria.

Nas razões recursais (Id. 4418956), os agravantes aduziram que a execução provisória corre por responsabilidade do exequente, a quem cabe a responsabilidade por eventuais prejuízos. Alegaram que não tiveram oportunidade de retirar seus bens semoventes da Fazenda Santa Maria e a agravada, que foi designada como fiel depositária, devolveu os semoventes em número muito inferior ao existente antes da imissão da VALE S.A. na posse do imóvel, causando vultoso prejuízo econômico. Sustentaram a ausência de fundamentação da decisão e a ocorrência de decisão surpresa. Requereram o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o início da liquidação para apuração dos prejuízos.

Deferida a antecipação da tutela recursal, determinando o início da liquidação pela modalidade de arbitramento (Id. 4418967, p. 6-10).

A agravada interpôs Agravo Interno (Id. 4418968, p. 19-25) e apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 4418973)
.

Os agravantes apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 4418975).

No acórdão embargado,
rejeit
ada
a

preliminar de nulidade,
posto que a
decisão recorrida, embora sucinta, apresentou
fundamentação
suficiente, inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou decisão surpresa.

No mérito,
o acórdão d
estacou que o
auto de imissão na posse
lavrado em favor da Vale S.A. indicava a existência de aproximadamente
2.000 a 2.500 semoventes
no imóvel. Entretanto, os
registros oficiais da ADEPARÁ
demonstravam a presença de
3.496 semoventes
na propriedade na mesma época
e a
pós determinação judicial para entrega dos animais aos proprietários, o oficial de justiça certificou a restituição de apenas
1.667 semoventes
, restando evidenciada expressiva divergência entre o número de animais existentes quando da imissão da depositária na posse e a quantidade efetivamente devolvida.

Diante desse cenário, o colegiado concluiu que ficou
caracterizada a responsabilidade da depositária judicial
pelo extravio da diferença de semoventes, nos termos do art. 520, II, do Código de Processo Civil, que impõe ao exequente/depositário a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da execução provisória.

Assentou-se que, comprovada a discrepância quantitativa e a condição de fiel depositária da agravada, é
cabível a apuração dos prejuízos mediante liquidação por arbitramento
, sendo desnecessária, nesse momento, a produção imediata de prova pericial aprofundada, a qual poderá ser realizada na fase própria.

Em razão disso, o Tribunal deu provimento ao agravo de instrumento para
reformar a decisão de primeiro grau
, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida e determinando o
prosseguimento da liquidação por arbitramento
dos prejuízos sofridos pelos agravantes.

Como consequência lógica do provimento do agravo de instrumento, o
agravo interno interposto pela Vale S.A. foi julgado prejudicado
.

Nas razões dos presentes embargos de declaração
(
Id.
26041997
)
,

sustenta
o
embargante a
existência de

omissão

no acórdão, ao argumento de que não houve enfrentamento de tese
central consistente na impossibilidade jurídica de liquidação de prejuízos quando inexistente modificação ou reforma da sentença que determinou a imissão na posse do imóvel objeto da execução provisória.

Alega que o capítulo da sentença que reconheceu o direito da embargante à imissão na posse transitou em julgado, não tendo sido objeto de impugnação pelos agravados.

Sustenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça julgou definitivamente a controvérsia em favor da embargante, circunstância que acarretaria, inclusive, a perda de objeto do recurso, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer a impossibilidade jurídica de liquidação de prejuízos na hipótese dos autos, bem como o prequestionamento expresso dos
arts
. 520, II, 485, VI e 1.022 do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões
(Id.
26638212)
, os embargados afirmam que inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, uma vez que a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, especialmente quanto à
responsabilidade objetiva da embargante
, na qualidade de depositária judicial, pelos prejuízos decorrentes do desaparecimento de semoventes sob sua guarda.

Alegam que os embargos de declaração manejados pela Vale S.A. possuem nítido caráter
infringente
, objetivando rediscutir matéria já decidida pelo órgão colegiado.

Sustentam, aind
a, que não é cabível a utilização dos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de
prequestionamento
, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, requerem o
não conhecimento ou desprovimento
dos embargos de declaração, bem como o reconhecimento de seu
caráter manifestamente protelatório
, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Determinada a inclusão em pauta do feito no Plenário Virtual e a intimação das partes (Id.
32698998).

O agravante informou o interesse na sustentação oral (Id.
33208035).

Nos termos do artigo 140, §11º, VI do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará não haverá sustentação oral no julgamento dos embargos de declaração, portanto, incabível o pedido dos agravantes, sendo determinada a inclusão em pauta do Plenário Virtual (
Id.
33542408
)
.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível (artigo 1.022, CPC) e tempestivo (artigo 1.023, CPC), portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

DO MÉRITO RECURSAL

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabíveis os embargos de declaração diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis somente nos casos especificamente previstos no artigo 1.022 do CPC, entretanto, o embargante visa reabrir a discussão sobre o mérito do recurso, buscando uma nova análise da tese já analisada.

Alega o embargante que há omissão

no seguinte ponto:

a)
impossibilidade jurídica d
a
liquidação
.

As alegações do embargante não merecem prosperar, uma vez que o acórdão recorrido enfrentou fundamentadamente a questão relativa
à
possibilidade de liqui
da
ção
dos eventuais prej
uízos,
com fulcro no artigo 520, II do CPC
.

É certo que, o ora embargante obteve a reforma
, em sede de Recurso Especial,
da sentença e do acórdão proferido no
s autos nº
0001429-83.2013.8.14.0065
e que ingressou com cumprimento de sentença nº
0002664-51.2014.8.14.0065 e uma vez cumprida a imissão na posse, reconhecid
o na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, a restituição de apenas 1.667 semoventes aos embargados, o que acarreta, como já reconhecido no acórdão
recorrido, a liquidação por arbitramento dos prejuízos sofridos.

Assim, o embargante não indica omissão, contradição, erro material ou obscuridade na decisão, pretendendo tão somente a rediscussão da matéria por meio dos embargos de declaração.

O mero dissenso quanto ao conteúdo da decisão, transborda os limites objetivos dos embargos de declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial, o que ocorreu na espécie. Desse modo, faz-se necessária a modificação do texto para aposentadoria por idade híbrida em vez de aposentadoria por idade rural.

2. Todavia, no mérito, a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

3. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.587.757/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Ante a inexistência de omissão
,
considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não se sustentam os argumentos do embargante.

APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2º, DO CPC

Pugna o embargado pela aplicação da multa do artigo 1.026, §2° do CPC.

Dispõe o artigo 1.026, §2º, do CPC, "quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa."

Analisando os autos, verifico que a questão jurídica relativa ao cabimento da liquidação dos prejuízos sofridos pelos agravantes, ora embargados, restou enfrentada no julgamento do recurso originário, de forma clara e exaustiva e que os embargos de declaração pretendiam unicamente a reabertura da discussão.

Anoto que, o presente recurso enuncia vícios que, claramente, não se fazem presentes no caso, pelo que, configurada protelação na sua interposição.

Friso que, não se faz necessária a análise e interpretação de cada um dos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes frente ao caso proposto, devendo o julgador apresentar fundamentação suficiente para amparar a tese adotada na decisão, o que ocorreu no presente recurso, considerando que a tese do recorrente de impossibilidade da liquidação dos prejuízos decorrentes da ordem de imissão na posse, fora rechaçada fundamentadamente no acórdão ora embargado.

Nesse contexto, trata-se de embargos manifestamente protelatórios.

Assim, aplico a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, que fixo em 0,5% sobre o valor atualizado da causa.

DO PREQUESTIONAMENTO

Registro, para os fins dos recursos excepcionais, que se têm por discutidos e decididos os dispositivos suscitados, ressaltando que não se exige a expressa menção pelo Julgador, sendo suficiente que as questões tenham sido debatidas no bojo da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo
o acórdão
em todos os termos.

Aplico a
o
embargante
a
multa prevista no artigo 1.026, §
2
º do CPC no importe de 0,5% do valor atualizado da causa.

Advirto que, no caso de reiteração de embargos de declaração protelatórios, a multa
poderá ser
elevada a até 10% sobre o valor atualizado da causa
e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do artigo 1.026, §3
º
do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026